Tribunal: TCU
Processo: 026.183/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer acesso a documentos e estudos realizados pelo Tribunal de Contas da União acerca do setor de apostas esportivas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional encaminhada pelo Senador Dr. Hiran, Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito das Bets (CPIBETS), por meio do Ofício 11/2024, de 19/11/2024, contendo o Requerimento 108/2024 - CPIBETS, de autoria do Senador Izalci Lucas, mediante o qual solicita acesso a documentos e estudos realizados por este Tribunal acerca do setor de apostas esportivas, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 38, inciso II, da Lei 8.443/1992, 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU e 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução-TCU 215/2008, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos dispositivos legais e regimentais mencionados; 9.2. encaminhar ao Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito das Bets , Senador Dr. Hiran, cópia desta decisão e fornecer a Sua Exa. acesso on-line aos processos TC Processo 024.146/2024-2 , Processo 024.430/2024-2 e Processo 026.536/2024-2 , por meio do sistema informatizado e-TCU, mediante prévio cadastramento das pessoas autorizadas no portal deste Tribunal na internet; 9.3. juntar cópia da presente decisão ao TC Processo 024.469/2024-6 , solicitando ao seu relator, caso entenda conveniente, autorização para concessão de acesso on-line, caso ainda não esteja disponibilizado à Comissão Parlamentar de Inquérito das Bets , para o mesmo fim do subitem 9.2 acima; 9.4. considerar a presente solicitação integralmente atendida, após as comunicações propostas no subitem 9.2, a eventual autorização do subitem 9.3 (ambos deste acórdão) e em face do já expedido Aviso 942-GP/TCU, de 12/12/2024; 9.5. arquivar este processo, nos termos dos arts. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU e 17, inciso I, da Resolução-TCU 215/2008.